Tribunal: TJMT
Processo: 1012050-03.2021.8.11.0041
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-03-10
Data de publicação: 2026-03-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1012050-03.2021.8.11.0041
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Multas e demais Sanções, Cessão de créditos não-tributários]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO]

Parte(s):

[LOSANGO PROMOCOES DE VENDAS LTDA - CNPJ: 05.281.313/0001-89 (AGRAVANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGARAM PROVIMENTO AO RECURSO. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO O EXCELENTÍSSIMO SR. DES. RELATOR MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA,1a VOGAL, EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO E 2o VOGAL, EXMO. SR. DES. DEOSDETE CRUZ JÚNIOR.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO. EXECUÇÃO FISCAL. MULTA ADMINISTRATIVA APLICADA PELO PROCON. CONTROLE JUDICIAL LIMITADO À LEGALIDADE. PROPORCIONALIDADE E VEDAÇÃO AO CONFISCO. PRESUNÇÃO DE LEGITIMIDADE DA CDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Agravo interno interposto contra decisão monocrática que, em juízo de retratação (CPC, art. 1.021, § 2o), revogou decisão anterior e manteve integralmente multa administrativa aplicada pelo PROCON/MT, no valor de R$ 194.054,28, objeto de execução fiscal fundada nas CDAs no 20193147123 e no 2020126338. A agravante sustenta desproporcionalidade da penalidade e ofensa ao princípio da vedação ao confisco.

II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em saber se (i) a multa administrativa aplicada pelo PROCON/MT revela-se desproporcional ou confiscatória; e (ii) se é possível ao Poder Judiciário revisar o mérito do ato administrativo regularmente fundamentado, limitando-se ao controle de legalidade.

III. Razões de decidir

A decisão monocrática foi proferida nos estritos limites do art. 1.021, § 2o, do CPC, inexistindo nulidade. O princípio da colegialidade resta preservado pela interposição do agravo interno.

Os atos administrativos gozam de presunção de legitimidade e veracidade, somente afastável mediante prova inequívoca de ilegalidade. O processo administrativo tramitou com observância do contraditório, da ampla defesa e do dever de motivação.

A multa foi fixada conforme os critérios do art. 57 do CDC, considerados a gravidade da infração, a vantagem auferida e a condição econômica do fornecedor. Tratando-se de instituição financeira de grande porte, o valor arbitrado atende à função pedagógica e dissuasória da sanção, não configurando efeito confiscatório.

O controle jurisdicional dos atos administrativos limita-se à legalidade, vedada a substituição do juízo administrativo quanto ao mérito, sob pena de violação ao princípio da separação dos poderes.

As Certidões de Dívida Ativa atendem aos requisitos da Lei no 6.830/1980 e do CTN, gozando de presunção de liquidez, certeza e exigibilidade, não elidida por prova robusta em sentido contrário.

IV. Dispositivo e tese

Recurso desprovido.

Tese de julgamento: “1. O controle judicial de multa administrativa aplicada pelo PROCON restringe-se à verificação de legalidade, sendo vedada a revisão do mérito administrativo quando observados o contraditório, a ampla defesa e os critérios do art. 57 do CDC. 2. Não configura efeito confiscatório a multa fixada dentro dos parâmetros legais, proporcional à gravidade da infração e à capacidade econômica do fornecedor.”

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, LIV e LV; art. 150, IV; CPC, art. 1.021, § 2o; CDC, art. 57; Lei no 6.830/1980; CTN, art. 204.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema 1.156.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravo interno interposto por
LOSANGO PROMOÇÕES DE VENDAS LTDA
contra decisão monocrática que revogou decisão anterior e manteve o valor integral da multa administrativa aplicada pelo PROCON/MT, no montante de R$ 194.054,28 (cento e noventa e quatro mil, cinquenta e quatro reais e vinte e oito centavos), oriunda das CDAs no 20193147123 e no 2020126338.

O feito tem origem em execução fiscal movida pelo Estado de Mato Grosso em face da agravante, decorrente de multa administrativa aplicada pelo PROCON em razão de reclamações de consumidores. A executada opôs embargos à execução, impugnando o valor da CDA por entender desproporcional a penalidade aplicada. O juízo de primeiro grau julgou improcedentes os embargos, mantendo integralmente o valor da multa por considerar que estava em consonância com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

Em sede de apelação, inicialmente houve decisão monocrática que reconheceu a excessividade do valor da multa, considerando desproporcional a penalidade aplicada em razão de reclamação sobre tempo de espera em fila bancária, reduzindo o valor para R$ 30.000,00 (trinta mil reais). Contudo, o Estado de Mato Grosso interpôs agravo interno contra essa decisão, ocasião em que o Desembargador Relator exerceu o juízo de retratação, revogando a decisão anterior e mantendo o valor integral da multa conforme fixado na sentença de primeiro grau.

Inconformada com essa última decisão, a agravante interpõe o presente agravo interno, sustentando que o valor da multa é excessivo e desproporcional, violando os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, bem como o princípio constitucional que veda o confisco.

Argumenta que a infração teve origem em mero descontentamento de consumidores, sem configurar dano grave, e invoca precedente do STJ (Tema 1156) que estabelece que o mero atraso na prestação de serviços bancários não gera automaticamente dano moral.

Requer a reforma da decisão para reduzir substancialmente o valor da penalidade (Id. 342849383).

O Estado de Mato Grosso apresentou contrarrazões sustentando a legalidade da decisão monocrática e do processo administrativo que originou a multa. Defende que a multa foi aplicada em observância aos critérios legais previstos no art. 57 do CDC (gravidade da infração, vantagem auferida e condição econômica do fornecedor), que o processo administrativo respeitou o contraditório e a ampla defesa, e que não cabe ao Poder Judiciário revisar o mérito administrativo, limitando-se ao controle de legalidade.

Argumenta ainda que a CDA está regular e goza de presunção de liquidez, certeza e exigibilidade (Id. 345069384).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Inicialmente, rejeito qualquer alegação de nulidade da decisão monocrática. A decisão foi proferida no exercício do juízo de retratação previsto no art. 1.021, §2o do CPC, sendo plenamente legal o julgamento monocrático nessa hipótese. O princípio da colegialidade resta preservado pela possibilidade de interposição de agravo interno, como efetivamente ocorreu no caso.

Quanto ao mérito, o presente agravo interno não merece provimento.

É princípio basilar do direito administrativo que os atos administrativos gozam de presunção de legalidade e legitimidade, somente podendo ser afastados mediante prova inequívoca em contrário. No caso em análise, a agravante não logrou demonstrar qualquer vício no processo administrativo que originou a aplicação da multa.

O processo administrativo tramitou regularmente perante o PROCON/MT, sendo assegurados à agravante o contraditório e a ampla defesa. A decisão administrativa encontra-se devidamente fundamentada, demonstrando todos os motivos que ensejaram a aplicação da penalidade, em observância ao princípio da motivação dos atos administrativos.

A multa foi aplicada em estrita observância aos critérios legais estabelecidos no art. 57 do Código de Defesa do Consumidor, que determina sua graduação de acordo com a gravidade da infração, a vantagem auferida e a condição econômica do fornecedor. A autoridade administrativa considerou adequadamente todos esses elementos, não havendo qualquer arbitrariedade na fixação do valor.

Quanto à alegada desproporcionalidade da multa, é importante destacar que a agravante é instituição financeira de grande porte, com significativa capacidade econômica. A multa deve ser suficiente para desestimular a reincidência e cumprir sua função pedagógica, não apenas para a empresa autuada, mas para todo o mercado. Multas irrisórias em relação à capacidade econômica do infrator não cumprem essa finalidade, tornando-se mero "custo operacional" da atividade empresarial.

O controle judicial dos atos administrativos deve se limitar aos aspectos de legalidade, sendo vedada a incursão no mérito administrativo. Como bem pontuado nas contrarrazões, permitir que o Poder Judiciário substitua o juízo de valor da Administração Pública implicaria violação ao princípio da separação dos poderes.

A jurisprudência deste Egrégio Tribunal de Justiça é firme no sentido de que não há nulidade da multa administrativa aplicada pelo PROCON quando observados os preceitos legais e respeitados o contraditório e a ampla defesa, sendo a decisão devidamente fundamentada.

A alegação de violação ao princípio constitucional que veda o confisco não prospera. A multa foi aplicada dentro dos parâmetros legais estabelecidos pelo próprio Código de Defesa do Consumidor, não ultrapassando os limites máximos previstos em lei. O valor, embora significativo, guarda proporcionalidade com a capacidade econômica da agravante e com a necessidade de efetividade da sanção.

Por fim, as Certidões de Dívida Ativa estão regulares, contendo todos os requisitos exigidos pela Lei no 6.830/80 e pelo Código Tributário Nacional, gozando de presunção de liquidez, certeza e exigibilidade. A agravante não logrou produzir prova robusta capaz de afastar essa presunção.

A decisão objeto do presente agravo interno está corretamente fundamentada e em consonância com a jurisprudência consolidada deste Tribunal, não merecendo qualquer reparo.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao agravo interno, mantendo integralmente a decisão monocrática.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/03/2026